Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704258-04.2023.8.07.0012 APELANTE: SEVERINO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Foi anexado aos autos o ofício n. 1199/2024 e documentos (ID 61025335), provenientes da 2a Turma Criminal, comunicando a decisão proferida no Habeas Corpus n. 0726730-98.2024.8.07.0000 e requisitando informações. Verifica-se que a aludida decisão deferiu a liminar pleiteada para que a 2a Turma Recursal conheça do recurso de apelação interposto nos presentes autos. Assim, prestadas as informações requisitadas, remetam-se os autos à Juíza Relatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal